Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-15.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual para o julgamento. A prova de novas provas somente se faz adequada, quando o juiz – destinatário das provas – declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica dos fatos. No caso concreto há nos autos prova documental suficiente para o julgamento do feito. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DÉBITO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. FALTA DE PROVA DE FORNECIMENTO DE SENHA OU CARTÃO PARA TERCEIROS. Ação indenização de danos materiais cumulada com pedido de indenização. O consumidor não reconheceu a validade da compra realizadas em 07/12/2019 e debitada a sua corrente no valor total de R$ 495,00. Os extratos juntados (fl. 72/75) demonstram que o lançamento impugnado estava fora do perfil de consumo do autor, que costumava realizar operações em valores bem inferiores. E o banco réu não trouxe qualquer indício sobre os detalhes do lançamento impugnado: (a) local do estabelecimento, (b) tipo de despesa (compra ou serviço) e (c) comparativo do perfil (notadamente se o consumidor já havia efetivado alguma compra no mesmo estabelecimento). A tese de que a despesa se efetivou de forma regular, a partir do uso de cartão e senha se efetivou sem qualquer elemento de prova. Incidência da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, rejeitando-se o recurso do banco réu. Determinada a restituição do valor de R$. 495,00, indevidamente debitado na conta corrente do autor. Danos morais configurados. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes da Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.